Tribunal: STF
Processo: Rcl 83278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 388.359/PE. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Tatiana Afonso Petrunko e outro, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no processo nº 0702121-80.2025.8.07.9000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 388.359/PE.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança, visando resguardar direito líquido e certo, oportunidade em que requereu os benefícios da gratuidade da justiça, mediante declaração de hipossuficiência firmada nos autos.  



    3. Informa que, não obstante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração é suficiente para a concessão da benesse (Súmula nº 481/STJ), a autoridade reclamada indeferiu o pedido, exigindo comprovação documental adicional da situação econômica, o que gerou óbice ao acesso à justiça e, no caso, a negativa de processamento do próprio mandado de segurança.  



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 388.359/PE, no qual ficou estabelecido que a declaração goza de presunção de veracidade, só podendo ser afastada mediante prova em contrário.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o recebimento e regular processamento do mandado de segurança, com a concessão da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar, determinando-se o processamento do mandamental com justiça gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assento, preliminarmente, que a parte reclamante aponta o Tema RG nº 490 como objeto do recurso extraordinário supostamente violado. Contudo, o referido tema integra o RE nº 628.075-RG/RS e tem como tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”.  



    11. Como se vê, o mencionado Tema RG nº 490 não se refere à gratuidade da justiça evocada pela parte reclamante.  



    12. No caso em tela, põe-se em foco entendimento desta Corte Suprema, exarado no Recurso Extraordinário nº 388.359/PE, impondo-se transcrever sua ementa:  



    “RECURSO ADMINISTRATIVO – DEPÓSITO - § 2º DO ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 70.235/72 – INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.”  



    13. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o processamento da ação mandamental impetrada pelo ora reclamante. Transcrevo os seguintes trechos do referido ato (e-doc. 4):  



    “(...) De início, ressalto que o mandado de segurança não deve ser admitido. 



    Consoante a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    No caso dos autos, o impetrante opõe o presente mandado contra decisão proferida pela relatora do recurso inominado apresentando nos autos do processo nº 0718882-39.2024.8.07.0007, a qual comporta recurso próprio, expressamente previsto na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 



    Não bastasse, em consulta aos referidos autos, verifica-se que a parte impetrante deixou de apresentar o devido recurso legal contra a decisão atacada e de recolher o preparo, razão pela qual o recurso inominado não foi conhecido em razão de sua deserção (ID 71818083, dos autos do processo 0718882-39.2024.8.07.0007). 



    Contra a referida decisão, a parte impetrante também não apresentou recurso, de modo que a presente discussão se encontra preclusa, tendo, inclusive, transitado em julgado a decisão de não conhecimento do recurso, em 11/06/2025. 



    Desse modo, havendo previsão de recurso para desafiar a decisão objeto dos presentes autos, descabido se manifesta o uso do remédio mandamental. 



    Por fim, ao interpor o presente mandado, a parte impetrante não recolheu as custas e não requereu a gratuidade de justiça. 



    Assim, restando flagrante a impropriedade da via eleita para atacar o ato contra o qual se volta o impetrante e manifestamente incabível a segurança, indefiro a inicial e inadmito o processamento da ação mandamental. (...)”  



    14. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado.  



    15. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)  



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.   



    Brasília, 22 de setembro de 2025.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator